Tribunal: TJES
Processo: 5015592-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015592-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: EDINOELSON PEREIRA CAJAES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo credor em face de decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medida coercitiva atípica, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor, no âmbito de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da CNH do devedor constitui medida proporcional e adequada para assegurar a satisfação do crédito exequendo; (ii) verificar a compatibilidade da medida com os direitos fundamentais do devedor, notadamente o direito à liberdade de locomoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 139, IV, do CPC/2015, consagra o princípio da atipicidade das medidas executivas, conferindo ao magistrado poderes para determinar medidas coercitivas necessárias à efetivação de ordens judiciais, desde que observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

A adoção de medidas atípicas exige o esgotamento prévio de meios típicos de execução, inexistência de patrimônio expropriável do devedor e fundamentação adequada à luz do caso concreto, com observância do contraditório substancial e dos princípios constitucionais.

A suspensão da CNH do devedor representa restrição grave ao direito fundamental de locomoção, consagrado no art. 5º, XV, da Constituição Federal, bem como nos princípios da dignidade da pessoa humana e da responsabilidade patrimonial (art. 789 do CPC), que estabelece que dívidas devem ser adimplidas com o patrimônio do devedor, e não mediante a restrição de direitos pessoais.

A medida pretendida carece de eficácia prática para o adimplemento da obrigação e configura verdadeira sanção punitiva, desproporcional e desvinculada da finalidade de satisfazer o crédito exequendo, em desacordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por Tribunais estaduais.

Ausente demonstração de que o devedor esteja agindo de má-fé, adquirindo bens ou realizando gastos incompatíveis com a alegada incapacidade de pagamento, a medida requerida revela-se inócua e excessivamente gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da CNH do devedor, como medida coercitiva atípica, somente é admissível se preenchidos os requisitos de subsidiariedade, proporcionalidade e razoabilidade, mediante decisão devidamente fundamentada e apta a demonstrar sua eficácia no caso concreto.

A adoção de medidas executivas atípicas deve respeitar os direitos fundamentais do devedor, especialmente o direito à liberdade de locomoção, não podendo configurar sanção punitiva desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XV; CPC/2015, arts. 8º, 139, IV, e 789.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1283998/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.10.2018; TJES, AI 5002847-90.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04.02.2022; TJES, AI 5003919-15.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 10.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5015592-63.2024.8.08.0000

A
GVTE:
PORTO SEGURO VEÍCULO
S
LTDA

AGVDO
:

EDINOELSON PEREIRA CAJAES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, a
questão cinge-se
a aferir a juridicidade da decisão que negou o pedido do agravante/credor de imposição de medidas coercitivas em desfavor d
o
agravad
o
/devedor
consistente na
suspensão da
sua
CNH.

A pretensão, destarte, amolda-se
à
s
medidas atípicas previstas pelo art. 139, inc. IV do CPC/2015,
in verbis:

“
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe:

[...]

IV –
determinar todas as medidas
indutivas,
coercitivas
, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Denota-se que o dispositivo
amplifica o
s poderes do juiz, objetivando a efetividade das ordens judiciais a fim de garantir o resultado buscado pelo exequente, consagrando, assim, o princípio da atipicidade das medidas executivas também para as obrigações de pagar quantia certa.

A melhor doutrina
1
já se debruçou sobre o tema:

“
Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei, para efetivar suas decisões. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos não é novidade no sistema, já que no CPC/1973 o art. 461, § 5º, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação -, se valia da expressão '‘tais como’', em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal. [...] Como o dispositivo ora comentado não faz qualquer distinção entre as espécies de obrigação executáveis é possível se concluir que a resistência à aplicação das astreintes nas execuções de pagar quantia certa perdeu sua fundamentação legal, afastando-se assim o principal entrave para a aplicação dessa espécie de execução indireta em execuções dessa espécie de obrigação. Nesse sentido a feliz conclusão do Enunciado nº12 do II Fórum Permanente de Processualistas Civis(FPPC), ressaltando-se a subsidiariedade das medidas atípicas quando as típicas se mostrarem ineficazes na satisfação da obrigação; 'Aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento da sentença ou execução de título extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiárias às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido e por meio de decisão à luz do art.489, § 1º, I e II.”

Todavia,
é
necessário verificar se o caso se enquadra
em determinados
critérios, a fim de se evitar abusos em detrimento aos direitos fundamentais do executado,
quais sejam:
(
I
)
o esgotamento dos meios típicos/ordinários de satisfação do débito;
(
II
)
a proporcionalidade da medida escolhida;
(
III
)
não ofensa aos direitos e garantias assegurados na Constituição Federal.

É que leciona Roberto Sampaio Contreiras de Almeida
2
, destacando que
,
como tais poderes judiciais encerram cláusula geral e diante da atipicidade de tais medidas, o juiz deve avaliar, de acordo com o caso concreto, a técnica mais adequada a ser aplicada, valendo-se do princípio da proporcionalidade, de modo que, dentre as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, decida com base nos seguintes subprincípios apontados por Marcelo Lima Guerra ao tratar do art. 461 do CPC/1973 [art. 497 do CPC/2015], mas aplicáveis a técnicas processuais, em geral, de efetivação de decisões judiciais
i)
da
adequação
, no sentido de que haja a real possibilidade concreta de que o uso da medida leve ao cumprimento específico;
ii)
da
exigibilidade
, segundo o qual a medida escolhida pelo juiz deve resultar o menor prejuízo possível ao devedor, dentro do estritamente necessário para que se atinja efetivação buscada; e
iii)
da
proporcionalidade
em sentido estrito, segundo o qual o magistrado, antes de eleger a medida, sopese as vantagens e desvantagens de sua aplicação, buscando a solução que melhor atenda aos valores em conflito.

Na espécie, não obstante a inauguração da fase de cumprimento de sentença e as várias diligências
executivas típicas cabíveis
sem
êxito em localizar bens livres, desimpedido
s
e suficientes a satisfazer o débito
,
a pretensão
do agravante revela

viola
ção a
direitos e garantias assegurados na Constituição Federal e na C
onvenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, incorporado ao ordenamento pátrio, por meio de Decreto nº 678, de 06/11/92
, pois restringe a liberdade individual de locomoção do ser humano diante da existência de dívida.

Isso porque o
alegado inadimplemento não pode redundar em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais,
consoante previsto no
art. 5º, inciso XV da Carta Magna
e art.8º do CPC/2015,
senão vejamos
:

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

A
rt.-
8º:
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Ademais, em nosso ordenamento jurídico adotou-
se
o princípio da responsabilidade patrimonial, nos termos do artigo 789, do CPC, segundo o qual as dívidas devem ser adimplidas com o patrimônio do devedor, e não com a sua liberdade ou com a restrição de direitos constitucionalmente garantidos, como é o da faculdade de locomoção, constituindo verdadeiro retrocesso o deferimento da medida como requerida neste recurso.

Não bastasse,
ausente a
demonstração de que
o devedor
esteja adquirindo bens ou efetuando gastos em detrimento da dívida contraída, a justificar, ao menos em tese, a necessidade dessas medidas, que se revestem de caráter estritamente coercitiv
o
e não são suficientes a adimplir a dívida executada
.

A
corroborar esse entendimento é a jurisprudência do STJ que, em situação semelhante, negou a pretensão de suspensão da CNH, passaporte e cartão de crédito do devedor, por se mostrarem excessivamente gravos
as.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É assente a cognição jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. Precedente.
2. No caso em exame, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que os pedidos formulados pelo exequente, de suspensão de passaporte, de suspensão da CNH e de cancelamento dos cartões de crédito e débito, seriam excessivamente gravosos aos executados e desproporcionais à obrigação de pagamento do débito, mormente considerando que, no caso, o Juízo a quo já deferira medida adequada a compelir os devedores ao adimplemento, determinando inclusão
de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito. A revisão de tal entendimento, na via estreita do recurso especial, sobretudo para perquirir a adequada aplicação do princípio da menor onerosidade no caso concreto, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1283998/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018)

Nesse contexto, as medidas almejadas pelo agravante não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam tão somente medida punitiva, que restringe o direito do devedor de ir e vir e interfere na relação jurídica privada estranha a consecução da demanda.

A propósito, colaciono julgados, inclusive deste Tribunal
e que guardam consonância com o mencionado entendimento do STJ
:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 139 DO CPC – ATIPICIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dentre as várias alterações na Lei processual visando dar maior efetividade ao processo, tivemos uma nítida mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, prevendo o novo Código, em seu artigo 139, ser dever do juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1782418/RJ, delineou as diretrizes a serem observadas para adoção das medidas executivas atípicas, deixando claro que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.
3.
No caso concreto, a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o Executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se desarrazoada a medida de suspensão de sua CNH.
4.
Tal medida viola o Princípio da Razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravada. Precedentes.
5. Não deve ser cassada integralmente a decisão combatida, eis que a determinação de inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes deve permanecer hígida, estando tal medida amparada na literalidade do art. 782, §3º, do CPC. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5002847-90.2020.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 04/Feb/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - MEDIDAS ATÍPICAS - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE, DE PROPORCIONALIDADE E DE EFICIÊNCIA.

1.
O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
2.
Na determinação de tais regras processuais o julgador deve sempre observar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, não se admitindo medidas que caracterizem restrição a direitos em si do devedor, sem

guardar pertinência direta com o adimplemento da obrigação.
3. A medida suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), adotada na hipótese, não propicia qualquer facilitação para quitação da dívida pelo devedor.
4.
Recurso provido.
(TJES -
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Número: 5003919-15.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA , Data: 10/Jun/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA COERCITIVA - SUSPENSÃO CNH. DESCABIMENTO. MERA SANÇÃO DE ORDEM PESSOAL. POTENCIAL VIOLAÇÃO À PRECEITO CONSTITUCIONAL INDIVIDUAL FUNDAMENTAL E MEDIDA INEFICIENTE À EXECUÇÃO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Na dicção do inciso IV do artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, na hipótese, a medida pretendida pela exequente/agravada revela-se inócua e demasiadamente gravosa aos executados, além de não guardar relação direta com a satisfação do crédito pretendido.
2.
A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação fere direito e garantia constitucional do indivíduo, mormente a considerar que o executado é motorista de aplicativo e a executada também depende do veículo para desenvolver suas atividades laborativas, representando sanção de ordem pessoal aos devedores, e não, real efetividade ao cumprimento da obrigação.

3.
Recurso provido. Medida coercitiva de suspensão e recolhimento das CNH’s dos agravantes revogada.
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5006678-15.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2022).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE BUSCA DE BENS VIA SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. ESGOTAMENTO DE BUSCAS VIA EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. RENOVAÇÃO. TRANSCURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. TEMA 1137/STJ. DILIGÊNCIA ANTERIOR A SER ADOTADA. ADOÇÃO TEMERÁRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
6. Considerando a existência de diligência anterior a ser adotada, bem como da decisão do c. STJ no Tema Repetitivo nº 1137, é temerária a adoção de medida atípica no procedimento de origem neste momento.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES, AI 5008735-69.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2023).

Ante todo o exposto, considerando que
a suspensão da CNH do executado revela-se desarrazoada e incapaz de propiciar o recebimento do crédito exequendo,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
para manter incólume a decisão recorrida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

NEVES,
Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo CPC comentado artigo por artigo, pág. 231 – Edição/2016 – Editora JusPodivm.

2
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e outros. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. SP: RT. 2016. 3ª ed. em e-book.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.